Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-06.2020.8.11.0048
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1000055-06.2020.8.11.0048.
Origem: Juizado Especial Cível de Juscimeira.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorrido: JOSE MARTINS DA SILVA.
Data do Julgamento: 17/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÁLCULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - CÁLCULO JUDICIAL ELABORADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS – GARANTIA EM DUPLICIDADE - PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO EM FAVOR DO RECLAMADO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O cálculo judicial apurado contemplou o valor original do débito atualizado, não merecendo reparos.
2- In casu, é devida a devolução do valor penhorado em favor do requerido, uma vez que, restou comprovado o pagamento do valor da condenação, portanto, o reclamante não jus ao valor penhorado.
3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000055-06.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JOSE MARTINS DA SILVA - CPF: 515.558.754-91 (RECORRIDO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÁLCULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO -
CÁLCULO JUDICIAL ELABORADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS – GARANTIA EM DUPLICIDADE - PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO EM FAVOR DO RECLAMADO - DEVIDA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O cálculo judicial apurado contemplou o valor original do débito atualizado, não merecendo reparos.

2-

In casu
, é devida a devolução do valor penhorado em favor do requerido, uma vez que, restou comprovado o pagamento do valor da condenação, portanto, o reclamante não jus ao valor penhorado.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021